Tribunal: TJSP
Processo: 1024254-33.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Empresa que comercializa telefone celular desacompanhado da fonte de alimentação – Necessidade de o consumidor adquirir o carregador da mesma marca, sob sugestão de possibilidade de perda da garantia – Reconhecimento de venda casada inversa – Consumidor que adquire o carregador com

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Empresa que comercializa telefone celular desacompanhado da fonte de alimentação – Necessidade de o consumidor adquirir o carregador da mesma marca, sob sugestão de possibilidade de perda da garantia – Reconhecimento de venda casada inversa – Consumidor que adquire o carregador com recursos próprios – Ressarcimento determinado – Pedido indenizatório por danos materiais procedente – Dano moral – Inocorrência – Recurso provido em parte.